Tribunal: TJDFT
Processo: 0753921-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 51, INCISO I, § 1o, DA LEI 9.099/95. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito com fundamento no art. 51, I, da Lei 9.099/1995, em razão da ausência da parte autora à audiência de instrução e julgamento.

2. Em suas razões recursais a Recorrente requer a anulação da sentença. Aduz que não foi consultada acerca da realização da audiência na forma virtual e que não concorda com o ato. Sustenta, ademais, que a Defensoria Pública sequer foi intimada e que a sua intimação pessoal foi inválida.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões.

4. O artigo 51, I, § 1o, da Lei 9.099/1995 estabelece que o processo extingue-se quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No caso, foi designada audiência de instrução e julgamento para oitiva da testemunha arrolada pela parte autora, a ser realizada no dia 05/02/2024 às 14h00, por videoconferência (ID 60692088). A despeito de devidamente intimada quanto à data da audiência e à necessidade de comparecimento pessoal, conforme atestam a certidão de ID 60692102 e o documento de ID 60692094, a requerente deixou de comparecer ao ato sem qualquer justificativa.

5. Portanto, escorreita a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, não se evidenciando a ocorrência de error in procedendo a justificar a nulidade da sentença.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.